Tribunal: TJPA
Processo: 0800628-32.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800628-32.2024.8.14.0039

APELANTE: GEDIEL PEREIRA SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva contra decisão que condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, objetivando a absolvição por insuficiência de provas ou legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se: i) as provas dos autos são insuficientes para a condenação do réu; ii) a alegação de legítima defesa encontra amparo no conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo exame de corpo de delito, pelo depoimento da vítima na fase policial e pelos depoimentos dos policiais militares em juízo, sendo a versão inicial da vítima a mais coerente com os demais elementos probatórios.

4.

A retratação da vítima e a reconciliação do casal não possuem o condão de afastar a prova da materialidade e autoria, especialmente em crimes de violência doméstica, cuja persecução penal é pública incondicionada, nos termos da Súmula nº 542 do STJ.

5.

A tese de legítima defesa não se sustenta, pois as provas demonstram que foi o apelante quem deu início às agressões físicas, proferindo ofensas, empurrando e mordendo a vítima, atos que levaram à reação desta.

6.

O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando há dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do crime, o que não se verifica na hipótese, uma vez que os elementos probatórios são robustos e convergentes na demonstração da culpabilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: Nos crimes de violência doméstica, a retratação da vítima deve ser analisada com cautela, especialmente quando há elementos probatórios que confirmam a ocorrência da agressão.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - APR: 15015049820198260616, Rel. Camilo Léllis, 12/07/2022; TJPR - 1ª C. Criminal - 0000737-05.2018.8.16.0049, Rel. Sergio Luiz Patitucci, 09/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete

dias do mês de fevereiro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
GADIEL PEREIRA SOUSA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas, que o condenou a cumprir pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal c/c art. 7º, I da Lei 11.340/2006.

De acordo com a denúncia, ID 22433057, no dia 30 de janeiro de 2024, por volta das 18h, em um apartamento localizado na Morada do Sol, em Paragominas/PA, Gediel Pereira Sousa agrediu fisicamente sua companheira, Raynara Silva Correa, grávida de nove meses, em contexto de violência doméstica e familiar. O denunciado, motivado por ciúmes, teria inicialmente ofendido a vítima verbalmente, chamando-a de “vagabunda”, e, em seguida, a empurrou pelas costas e a mordeu, causando lesões corporais atestadas por exame de corpo de delito e fotografias juntadas aos autos.

A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos, resultando na prisão em flagrante do acusado. A autoria e a materialidade do delito encontram respaldo nas declarações da vítima, das testemunhas, no exame pericial e nos demais elementos constantes do procedimento investigatório.

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções do art. 129, § 13 do CPB c/c Lei nº 11.340/06.

Em ID 22433048 – fls. 15/16, Exame de Lesão Corporal, comprovando um hematoma da região escápula direita.

Em ID 22433058, recebida a denúncia em 26/03/2024;

Em ID 22433080, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/05/2024;

Em
Sentença
, ID 22433086, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas penas do artigo 129, §13, do CPB c/c art. 7º, I da Lei 11.340/2006.

Nas
razões recursais
(ID 22433101), a defesa requereu a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas ou a configuração de legítima defesa.

Em
contrarrazões
, ID 22433105, o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 24179638, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto e não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU LEGÍTIMA DEFESA

Requer a defesa a absolvição do apelante por legítima defesa ou por ausência de provas, destacando que, conforme depoimento prestado pela vítima em juízo, esta afirmou, em suas próprias palavras, que foi ela quem iniciou o confronto físico ao morder e arranhar o acusado em reação a uma palavra por ele proferida. Afirma que tal conduta não apenas configura uma agressão, mas também representa uma provocação direta à integridade física do apelante, circunstância que reforça a tese de legítima defesa e afasta a atribuição de dolo punitivo ao recorrente.

No entanto, a análise criteriosa dos autos demonstra que essa tese não encontra amparo no conjunto probatório, o qual corrobora a narrativa inicial da vítima, apresentada em sede policial, sendo mais consistente com os elementos de prova e os relatos colhidos durante a instrução.

A vítima, em depoimento policial, ID 22433028, afirmou que foi agredida fisicamente pelo apelante, que a empurrou pelas costas e a mordeu durante uma discussão motivada por ciúmes. Essa versão é confirmada pelo
Exame de Lesão Corporal, ID 22433048 – fls. 15/16, comprovando um hematoma na região escápula direita
, e está alinhada com os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Os policiais descreveram o estado emocional abalado da vítima, que apresentava sinais claros de nervosismo e relatou os fatos imediatamente após a agressão. A narrativa policial reforça a configuração da violência doméstica, evidenciando que a vítima apenas reagiu para se defender das agressões sofridas.

Por outro lado, o depoimento da vítima em juízo, no qual esta tenta minimizar a conduta do apelante e assumir parte da responsabilidade pelo confronto físico, deve ser analisado com reservas. Tal modificação pode ter sido influenciada pela reaproximação do casal e pelo vínculo familiar, uma vez que a vítima continua convivendo com o acusado, que é pai de um de seus filhos, além de depender financeiramente dele. Essas circunstâncias sugerem um contexto de dependência emocional e financeira, comumente observado em casos de violência doméstica, e não possuem força para afastar os elementos probatórios que sustentam a acusação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução.
Depoimento extrajudicial da vítima que foi corroborado por outros elementos de convicção. Retratação judicial e reconciliação do casal que não têm o condão de infirmar a prova acusatória
. Exculpatória apresentada pelo acusado que não encontrou arrimo nos demais elementos de convicção. Laudo pericial que atestou a ocorrência das lesões. Condenação mantida
. Pena, regime e 'sursis' corretamente impostos. Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15015049820198260616 SP 1501504-98.2019.8.26.0616, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 12/07/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/07/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FACE À INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AFASTADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA –
VÍTIMA QUE ALTEROU A VERSÃO DOS FATOS EM VIRTUDE DA RECONCILIAÇÃO DO CASAL – RECONCILIAÇÃO QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA
– SÚMULA Nº 542 DO STJ – AÇÃO PENAL RELATIVA AO CRIME DE LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PÚBLICA INCONDICIONADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO – CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000737-05.2018.8.16.0049 - Astorga - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 09.04.2022) (TJ-PR - APL: 00007370520188160049 Astorga 0000737-05.2018.8.16.0049 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 09/04/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2022) (GRIFEI).

Ademais, a alegação de legítima defesa não se sustenta, pois as provas demonstram que foi o apelante quem iniciou as agressões, proferindo xingamentos, empurrando e mordendo a vítima, atos que culminaram na reação desta.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime de Lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino por parte do apelante.

Ressalto o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que, ao abordar o tema, ensina: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante dos elementos expostos, restam plenamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante, sem que se verifique a existência de qualquer excludente de ilicitude ou causa de inimputabilidade capaz de afastar sua responsabilidade penal. Não havendo dúvidas razoáveis que justifiquem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, impõe-se a manutenção do decreto condenatório, nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2025